Tribunal: TJMT
Processo: 0006778-46.2009.8.11.0015
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-10-21
Data de publicação: 2020-10-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0006778-46.2009.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Receptação, Tráfico, posse ou uso de entorpecente ou substância de efeito similar]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). GLENDA MOREIRA BORGES, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[SIDNEI MARTINS DOS SANTOS - CPF: 728.189.211-04 (APELANTE), GIVANILDO MARTINS DOS SANTOS (APELANTE), LILI MARTINS DOS SANTOS - CPF: 866.371.501-34 (APELANTE), NEVIO PEGORARO - CPF: 389.593.210-87 (ADVOGADO), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (REPRESENTANTE), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (CUSTOS LEGIS), LILI MARTINS DOS SANTOS - CPF: 866.371.501-34 (TERCEIRO INTERESSADO), GIVANILDO MARTINS DOS SANTOS (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL
– SENTENÇA CONDENATÓRIA – ART. 33,
CAPUT
, DA LEI No 11.343/06 – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – ABSOLVIÇÃO (ART. 386, INC. III, DO CPP - ATIPICIDADE) – LAUDO PERICIAL QUE APRESENTOU RESULTADO NEGATIVO PARA A PRESENÇA DE COCAÍNA – IMPROCEDÊNCIA – MATERIAL APRENDIDOS E ENCAMINHADOS PARA PERÍCIA COM RESULTADO POSITIVO PARA COCAÍNA E MACONHA NOS DEMAIS LAUDOS PERICIAIS – ABSOLVIÇÃO (ART. 386, INC. VII, DO CPP - INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA) – INOCORRÊNCIA – MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS – DEPOIMENTOS DO POLICIAL COERENTES E HARMÔNICOS ALIADOS A OUTROS ELEMENTOS PROBATÓRIOS – RECURSO DESPROVIDO.

Inviável a absolvição por atipicidade da conduta, tendo em vista que foram apreendidos vários materiais e levados à perícia, e mesmo que um dos laudos tenha resultado negativo para cocaína, os demais laudos periciais, referente aos outros materiais, resultaram positivo para cocaína e maconha.

Diante da certeza quanto à ocorrência do crime previsto no artigo 33 da Lei n. 11.343/2006, impossível a absolvição, sendo necessário aduzir que o depoimento de policial podem ser meio de prova idôneo para embasar a condenação, principalmente quando tomados em juízo, sob o crivo do contraditório, e em harmonia com os demais elementos de provas produzidas durante a persecução penal.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação criminal extraído dos autos de Ação Penal no 6778-46.2009.8.11.0015 - Cód. 113979, que tramitou pelo Juízo da 4a Vara Criminal da Comarca de Sinop/MT, na qual
Sidnei Martins dos Santos
, condenado pelo art. 33,
caput
, da Lei no 11.343/06, à pena privativa de liberdade de 06 (seis) anos e 07 (sete) meses de reclusão e ao pagamento de 606 (seiscentos e seis) dias-multa, bem como condenado ao crime do art. 180, caput, do CP, a pena privativa de liberdade de 01 (um) anos, 06 (seis) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e 16 (dezesseis) dias-multa, em regime inicial fechado. (Id. 36448493 até 36448495 – Sentença). Diante do lapso temporal entre a prolação da sentença condenatória e o encaminhamento do feito ao Tribunal de Justiça, foi declarada extinta a punibilidade em relação ao delito de receptação. (Id. 36449486)

Inconformado com os termos da sentença, o recorrente interpôs recursos de apelação criminal. Em suas razões, requer a absolvição quanto ao crime de tráfico de droga, com fundamentos no art. 386, III, do CPP (atipicidade), subsidiariamente pede a absolvição por insuficiência de provas (art. 386, VII, do CPP). (Id. 36449451)

Em resposta, o Ministério Público refuta as teses defensivas, pugnando pelo improvimento do recurso e consequente manutenção incólume

sentença de primeiro grau
.
(Id. 36449483 e 36449484))

Nesta instância a douta Procuradoria Geral de Justiça, através do eminente
Procurador de Justiça
Jorge da Costa Lana
, manifestou-se desprovimento, assim si
ntetizando: (Id. 45263493)

“Diante do exposto, com os fundamentos delineados, filio “per relationem”, as bem elaboradas contrarrazões (em anexo) lançadas pelo douto presentante do Ministério Público da instância de piso, manifesto-me pelo improvimento do apelo, com a consequente manutenção in totum da decisão hostilizada.”

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso manejado pela defesa.

Consoante relatado, trata-se de recurso de apelação interposto contra a sentença que condenou o acusado
Sidnei Martins dos Santos
, como incurso nas sanções do art. 33,
caput
, da Lei no 11.343/06, à pena privativa de liberdade de 06 (seis) anos e 07 (sete) meses de reclusão e ao pagamento de 606 (seiscentos e seis) dias-multa.

A denúncia restou assim lavrada: (Id. 36445999)

“(...) Consta dos inclusos autos de inquérito policial que no dia 10 de junho de 2009, por volta das 07h30min, Rua Sucupira, 965, Jardim Violeta, em Sinop-MT,
LILI MARTINS DOS SANTOS, SIDNEI MARTINS DOS SANTOS, vulgo “DIDI”, e GIVANILDO MARTINS DOS SANTOS
, agindo mediante associação, remeteram 30,489 (trinta gramas e quarenta e oito decigramas) de substancia entorpecente denominada maconha e 102,99 (cento e dois gramas e noventa e nove decigramas) de substancia entorpecente denominada cocaína, sem autorização e em desacordo com as determinações legais e regulamentares.

Consta dos inclusos autos de inquérito policial que no dia 10 de junho de 2009, por volta das 07h30min, Rua Sucupira, 965, Jardim Violeta, em Sinop-MT,
LILI MARTINS DOS SANTOS, SIDNEI MARTINS DOS SANTOS, vulgo “DIDI”, e GIVANILDO MARTINS DOS SANTOS
, associaram-se para o fim de cometerem o crime de tráfico ilícito de entorpecentes.

Consta ainda dos inclusos autos de inquérito policial que no dia 10 de junho de 2009, por volta das 15h00min, Rua Sucupira, 965, Jardim Violeta, em Sinop-MT,
LILI MARTINS DOS SANTOS, SIDNEI MARTINS DOS SANTOS vulgo “DIDI”, e GIVANILDO MARTINS DOS SANTOS
, agindo em co-autoria caracterizada pela unidade de desígnios e atuação conjunta visando um fim comum, ocultaram coisa que sabiam ser proveniente de crime consistente em 01 (um) celular marca LG KF-390, cor preta, n°de série 354285-02-323737-2, de propriedade de Jeferson Carlos Ferreira Gonçalves.

Apurou-se que a indiciada
LILI
é mãe dos indiciados
SIDNEI e GIVANILDO
, bem como de Leandro, pessoa que se encontrava preso na penitenciaria Ferrugem na época dos fatos. Relatou-se que no dia dos fatos os indiciados decidiram remeter substâncias entorpecentes para o interior do presidio Ferrugem, oportunidade em que acondicionaram, em invólucros e de forma dissimulada, 30,489 (trinta gramas e quarenta e oito decigramas) de substancia entorpecente denominada maconha e 102,99 (cento e dois gramas e noventa e nove decigramas) de substancia entorpecente denominada cocaína. Em seguida os indiciados contrataram a pessoa de Laércio Marcelino da Silva, moto-taxista, para que este, sem saber do conteúdo das sacolas, entregasse as referidas drogas para os reeducandos Wanderson Santos e Alexandro Moreira da Silva. Com a chegada de Laércio na residência dos indiciados, localizada na Rua Sucupira, 965, em Sinop-MT, LILI, SIDNEI e GIVANILDO, mediante associação, remeteram as referidas substancias entorpecentes, por intermédio do referido moto-taxista, para o estabelecimento prisional denominado ferrugem, local em que foram apreendidas antes de serem entregues aos destinatários.

Apurou-se também que após a apreensão das substancias entorpecentes, o moto-taxista Laércio informou que os indiciados foram as pessoas que haviam remetido as drogas. Nesta ocasião os policiais civis, que já tinham várias informações de que os indiciados estariam realizando o comércio de entorpecentes em suas residências, se dirigiram para a Rua Sucupira, 965, local em que residem
LILI, SIDNEI e GIVANILDO
. Ao chegarem ao local, os policiais obtiveram êxito em apreender, além de pedaços de plésticos semelhantes aos utilizados para embalaras drogas por eles remetidas ao presidio Ferrugem, 01 (um) aparelho celular proveniente de crime de roubo perpetrado contra Jeferson Carlos Ferreira Gonçalves no dia 27 de abril de 2009. Restou comprovado que os indiciados, mesmo sabendo da proveniência ilícita do aparelho celular, adquiriram-no e ocultaram-no no interior se suas residências.

Ante ao exposto, denuncio LILI MARTINSDOS SANTOS, SIDNEI MARTINS DOS SANTOS, vulgo “DIDI”, e GIVANILDO MARTINS DOS SANTOS como incursos no artigo 33 c/c artigo 35 da Lei 11.343/06 c/c artigo 180 caput c/c artigo 69 c/c artigo 29 do Código Penal, requerendo que seja recebida e autuada esta, citando e interrogando os denunciados; ouvindo-se em caráter imprescindível as testemunhas abaixo arroladas, observando-se o devido processo penal para que ao final sejam julgados e condenados. (...).”

ABSOLVIÇÃO – ATIPICIDADE

Primeiramente pede a defesa do apelante a absolvição do crime descrito no art. 33,
caput
, da Lei no 11.343/06, com fundamentos no art. 386, III, do CP (atipicidade), tendo em vista que o laudo apresentou negativo para a presença de cocaína, assim a condenação foi lastreada na apreensão de substância que não é considerada droga.

Data vênia, sem razão.

Conforme se extrai dos autos, o laudo toxicológico que resultou negativo para cocaína (Id. 36446940), se trata de material do envelope lacrado, identificado pelo no M 67227, todavia, foram apreendidos outros materiais, que também foram levados para perícia.

Logo, primeiramente temos o Laudo de Constatação no 02.05.04.0575-2009 (Id 36446957), e após o Laudo no 03-01.002908/2009 (Id. 36449458), ambos resultaram positivo tanto para cocaína quanto para
Cannabis Sativas
(maconha).

Assim, independentemente de um dos materiais apreendidos ter resultado negativo para a presença de cocaína, os outros materiais resultaram positivo para a presença de entorpecentes, portanto, em face da atipicidade da conduta, não prospera o requerimento da defesa.

ABSOLVIÇÃO – INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA.

Por fim, a defesa pede a absolvição por insuficiência probatória, com base no art. 386, VII, do CPP.

Todavia, sem razão também.

Malgrado os argumentos delineados nas razões recursais pela defesa técnica, a decisão de mérito tende a subsistir, eis que amparada em robusto arcabouço probatório, qual, com firmeza, desvela a concorrência do apelante para a consecução do crime de tráfico ilícito de drogas, portanto nota-se que é inviável a absolvição do acusado por insuficiência de provas, pois é possível constatar a materialidade e a autoria delitiva do acusado.

A materialidade do tráfico repousa no auto de prisão em flagrante (Id. 36446951), boletim de ocorrência (Id. 36446954 e 36446955), auto de apreensão (Id. 36446955), laudo de constatação preliminar (Id. 36446957), laudo de constatação definitiva (Id 36446957 e Id. 36449458), não restando dúvidas que a substância apreendida se tratava de maconha, a qual o porte, uso e comercialização é proscrito.

Da mesma forma, a autoria restou amplamente comprovada pelos elementos carreados aos autos. Destarte, transcrevo o depoimento das testemunhas ouvidas, da vítima e dos acusados em juízo, que foi devidamente resumida pelo juiz sentenciante,
in verbis
: (Sentença – Id. 36448493 até 36448495)

“A testemunha Wilson Cândido de Souza, investigador da Polícia Civil, ao ser ouvida perante o juízo, relatou que no dia dos fatos foi preso um moto taxista que havia levado uma mercadoria para o Ferrugem pois durante a realização de revista nestas mercadorias foi encontrada substância entorpecente do tipo maconha. Relatou que esse mototaxista foi conduzido para a Delegacia e lá ele disse que sempre levava mercadoria ao presídio para estas pessoas, no entanto, nunca tinha se atentado ao que levava. Que o mototaxista conduziu a equipe da polícia até a residência onde havia pego a encomenda. Na residência não foi encontrada substâncias entorpecentes, mas foi encontrado diversos objetos de procedência duvidosa como celulares, jóias e umas cápsulas de munição deflagrada. No local também foi encontrado rolos de linhas semelhantes ao que tinha sido enviado ao presídio. Que no momento da abordagem foi indagado quem seria o responsável pelo envio das mercadorias ao presídio, contudo ninguém se manifestou e, diante dos indícios de traficância, conduziram todos os moradores da casa até a delegacia. Que conhecia os acusados pela fama de que naquela residência onde foi apreendido os materiais funcionava como ponto de venda de drogas, todavia, nunca foi feita nenhuma diligência específica para constatação de tráfico de entorpecente e que os fatos dos autos aconteceram antes de qualquer diligência direcionada a apuração dessa mercancia. Que não se recorda se o mototaxista tinha levado encomenda de outras pessoas ou só dos acusados.

A testemunha Altemar Alves de Souza, Sargento da Polícia Militar, afirmou perante o juízo que em uma revista feita no presídio foi encontrado substâncias entorpecentes, razão pela qual ele foi encaminhado para a Delegacia de Polícia.

Que a droga estava acondicionada em um novelo de linha, tipo barbante para artesanato, que ele estava lacrado com um rótulo e entre o novelo de linha e o cone havia um buraco “oco” onde estava acomodada a droga, que o pacote estava lacrado e quem olhava não percebia que já havia sido aberta. Dentre as mercadorias também foi apreendido um aparelho de celular e fones de ouvido. Que não sabe se o mototaxista levava encomenda para várias pessoas ou apenas para os acusados.

A testemunha Lucilene da Silva, ao depor em juízo relatou que foi ela quem encontrou a droga, que a substância estava acondicionada de forma camuflada dentro do cone, que também tinha lâminas de gilete e celular.

Que eram várias sacolas e cada sacola era para um preso, no entanto, não se recorda para quais presos eram, mas todas as sacolas havia sido trazidas pelo mototaxista.

Que no momento da abordagem pelos policiais no presídio o mototaxista disse que tinha recebido o material de uma pessoa conhecida por “Tim”.

A testemunha Laércio Marcelino da Silva, ao depor em juízo, confirmou que trabalhava como moto-taxi na cidade de Sinop e que sempre era contratado por pessoas para levar mercadorias para o presídio. Sobre esses fatos relatou que foi contratado por Givanildo para levar encomendas ao “Ferrugem” e chegando lá, no momento da revista nos produtos, foi encontrado substâncias entorpecentes entre o cone e o barbante. Que não sabia da existência de drogas na mercadoria e foi conduzido até a Delegacia de Policia algemado e lá informou onde havia buscado a encomenda. Confirmou que recebeu as mercadorias do Givanildo ou do Sidnei, que a Lili não lhe passou nada.

O acusado Givanildo Martins dos Santos, ao ser interrogado, afirmou que:

”na época dos fatos seu irmão estava preso e tinha comprado umas linhas de fazer trampo, jumbo, que serve para trabalhar lá dentro, inclusive, quando a polícia chegou na sua casa esses jumbos estavam dentro do quarto de sua mãe. Que de manhã chegou um cara de manha cedo e buzinou lá em casa, era um cara que estava com jumbo para mandar para o presídio, daí ele perguntou se nós iríamos mandar os nosso juntos, e eu disse que não porque minha mãe já iria lá, ai nesse mesmo momento um mototaxi chegou daí o cara pegou e entregou o jumbo para o mototaxi e da sua casa não foi levado nada para o presídio. Que nesse momento o Sidnei e sua mãe estavam dormindo e só ele levantou para atender ele. Que não sabe quem é essa pessoa mas ela provavelmente conhece alguém da minha família.

Que o mototaxista não pegou os materiais com o Sidnei porque ele estava dormindo. Que o celular apreendido na residência tinha encontrado na rua e não estava funcionando. Que sua mãe também não tem nenhuma participação nesses fatos. “

Durante a fase inquisitorial o acusado Givanildo Martins dos Santos afirmou que:

Na data de ontem, por volta das 7horas, o interrogando acordou com barulho de palmas no portão e que se levantou e foi atender, onde um indivíduo de cor branca com boné azul, com três sacolas dizendo que era para encaminhar a Penitenciária Ferrugem, neste momento chegou no local o moto taxista, sendo que aquele indivíduo entregou as sacolas para o Moto taxista, em seguida o indivíduo foi embora, bem como o moto taxista. (interrogatório Givanildo fl. 39)

O réu Sidnei Martins dos Santos, relatou em seu interrogatório que:

“no momento dos fatos estava em sua casa dormindo e só soube dos fatos quando foi encaminhado à Delegacia. Que seu irmão Givanildo disse que estava encaminhando um jumbo para o presídio, mas um jumbo que não tinha nenhum flagrante. Que jumbo é bolacha, bala, essas coisas que mandam para cadeia, que não tinha nenhum flagrante significa que não tinha droga.

Que na hora que o Givanildo acordou de manha para entregar essas sacolas para o moto táx,i chegou uma outra pessoa e entregou outra sacola para ele, que na sacola em que encaminharam para o presídio não tinha nada de errado que a droga estava na sacola encaminhada por outras pessoas.”

Depreende-se, portanto, que na época dos fatos os acusados prepararam uma mercadoria para encaminhar a seu irmão custodiando no presídio “Ferrugem”, denominada “jumbo” bem como que essa mercadoria foi entregue ao moto taxista por

meio de Givanildo, uma vez que o acusado Sidnei ainda estava dormindo no momento em que ele chegou na residência para buscar as sacolas.

Desta feita, verifica-se que, embora os acusados Sidnei Martins e Givanildo Martins se defendam dos fatos alegando que teriam encaminhado uma mercadoria lícita para o presídio, a autoria delitiva em relação a eles resta plenamente comprovada, mormente, pelo depoimento da testemunha Laércio Marcelino da Silva, moto taxista responsável pelo encaminhamento da mercadoria, que afirmou ter sido contratado pelos acusados para levar as mercadorias até o presídio.

Ademais, a testemunha Lucilene da Silva, afirmou em juízo que as substâncias entorpecentes estavam acondicionadas entre o cone e o barbante, bem como que foi encontrada dentro da sacola entregue pelo moto taxista Laércio.”

Em verdade, o conjunto probatório e a própria dinâmica delitiva são reveladores de que o recorrente incidiu no suposto delito que lhe é imputado.

Em que pese a negativa de autoria sustentada pelo apelante, olvida-se dos depoimentos prestados pelos policiais, bem como pelo testemunho do moto táxi, tanto em juízo como na fase inquisitória, que reconheceu o apelante e o Givanildo como sendo as pessoas que entregaram a encomenda, contendo os entorpecentes, bem como pelo fato do policial Wilson Cândido de Souza, em seu testemunho ter relatado que conhecia os acusados pela fama que a residência possuía como ponto de drogas, estando assim em consonância com as demais provas amealhadas nos autos, indicando a prática de comércio de entorpecentes pelo apelante.

Como é cediço, nos crimes de tóxico, o comum e usual é o agente negar a autoria, muito embora todas as evidências ressoem contrárias e, ao mesmo tempo, tente desmoralizar os depoimentos dos policiais encarregados de sua prisão tecendo suspeitas infundadas.

Insta consignar, como sedimentado pela jurisprudência, que o depoimento prestado por policial, em regra, possui eficácia probatória, sendo plenamente cabível sua utilização na formação do convencimento do julgador, sobretudo quando colhido sob o crivo do contraditório e em consonância com o restante das evidências obtidas durante a persecução criminal.

Não bastasse isso, a jurisprudência e a doutrina pátria são uníssonas em admitir o testemunho de policiais, que atuaram na prisão ou no inquérito, como prova idônea e de valor probatório para a condenação, especialmente quando prestados em juízo sob a garantia constitucional do contraditório e da ampla defesa, no caso em questão, as informações prestadas pelos policiais não destoam do restante das provas colhidas, ao contrário, são complementares, logo, perfeitamente capazes de serem considerados como um dos elementos formadores da convicção do magistrado.

Trilha neste caminho a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

“AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA. PENA-BASE FIXADA ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. BENEFÍCIO PREVISTO NO § 4o DO ART. 33 DA LEI N. 11.343/06. INAPLICABILIDADE NA ESPÉCIE. CIRCUNSTÂNCIASDO DELITO. REGIME DE CUMPRIMENTO DE PENA. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITO. RECURSO DESPROVIDO. (...) 4. Esta Corte Superior possui entendimento remansosono sentido de que o depoimento de policiais, os quais, de acordo com o acórdão ora combatido, visualizaram a prática do tráfico, constitui meio de prova idôneo a dar azo à condenação, principalmente quando corroborada em juízo, circunstância que reforça a legalidade da decisão recorrida.(...). 9. Agravo desprovido. (AgRg no HC 483.731/SP, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTATURMA, julgado em 20/08/2019, DJe 02/09/2019) ”

“OFENSA AO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. NÃO CONFIGURAÇÃO. INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 34, XX, DO REGIMENTO INTERNO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. TRÁFICO DE DROGAS. PLEITO ABSOLUTÓRIO. NECESSIDADE DE REEXAME DO CONJUNTOFÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. ÓBICE DA SÚMULA 7/STJ. INSURGÊNCIA DESPROVIDA. (...) 4. Consoante a jurisprudência deste STJ, o depoimento de policiais constitui meio de prova idôneo a dar azo à condenação, principalmente quando corroborada em juízo. Precedentes.5. Agravo regimental desprovido.

(AgRg no AREsp 1502480/PR, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTATURMA, julgado em 15/08/2019, DJe 23/08/2019) ”

Tribunal de Justiça de Minas Gerais:

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL - TRÁFICO DE DROGAS - PRELIMINAR - NULIDADE DO FEITO - ALEGADA INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO - COMPETÊNCIA TERRITORIAL RELATIVA - PERPETUATIO JURISDICIONIS - NULIDADE RELATIVA NÃO ARGUÍDA NO MOMENTO OPORTUNO - PRECLUSÃO - REJEIÇÃO - MÉRITO - ABSOLVIÇÃO - IMPOSSIBILIDADE - MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS - CONDENAÇÃO MANTIDA - RECONHECIMENTO DA CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO PELO "TRÁFICO PRIVILEGIADO" - NÃO CABIMENTO - AGENTE QUE NÃO PREENCHE OS REQUISITOS CUMULATIVOS DO ART. 33, § 4o, DA LEI No 11.343/06 - ISENÇÃO DAS CUSTAS PROCESSUAIS - IMPOSSIBILIDADE - SÚMULA 58 DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS - COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO. PREFACIAL REJEITADA. RECURSO NÃO PROVIDO. (...) 2. Se a materialidade e autoria do delito de tráfico de drogas restaram comprovadas pelo firme conjunto probatório, mormente através dos depoimentos dos Policiais, não há que se falar em absolvição. 3. Os depoimentos dos Policiais possuem valor probatório como o de qualquer outra testemunha, salvo quando restar comprovado seu interesse no deslinde da causa. (...). (TJMG - Apelação Criminal 1.0327.18.000618-8/001, Relator(a): Des.(a) Rubens Gabriel Soares, 6a CÂMARA CRIMINAL, julgamento em 24/09/0019, publicação da súmula em 30/09/2019)

Neste particular, ressalto que os depoimentos prestados pelos policiais responsáveis pela investigação e as provas colacionadas ao feito, são elementos de provas hábeis a embasar a condenação pelo crime do art. 33,
caput
, da Lei no 11.343/2006.

Assim, não há que se falar em insuficiência probatória, pois as provas materiais e testemunhais colhidas constituem em indestrutível e harmônico conjunto de provas a indicar sua livre e consciente participação na conduta criminosa em questão, sendo de rigor a sua condenação.

Por todo o exposto,
nego provimento
no recurso de apelação criminal interposto por
Sidnei Martins dos Santos
, mantendo incólume a r. sentença.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/10/2020